Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA DE DÍVIDA. FALTA DE PROVA DE QUE FOI CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do disposto no art. 1.658 do Código Civil, os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados. Os bens adquiridos depois da separação de fato não integram a partilha, constituindo, pois, patrimônio exclusivo do cônjuge que os adquiriu.
2. Tanto os bens adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial, quanto as dívidas contraídas em prol da entidade familiar devem ser igualmente partilhadas, pois ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família.
4. Para que haja a partilha de bens e dívidas, é necessário comprovar que foram adquiridos ou contraídas na constância do casamento ou por esforço comum do casal.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. Impõe-se, nesses casos, a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, os quais serão calculados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.